Tribunal: TJMT
Processo: 0015804-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0015804-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.462.321/0001-50 (APELADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (APELADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (APELADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), RODRIGO PALMA DA SILVA - CPF: 875.439.151-20 (APELADO), AGROPECUARIA GERYPA LTDA. - ME - CNPJ: 37.441.268/0001-79 (APELADO), INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.462.321/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PALMA DA SILVA - CPF: 875.439.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA GERYPA LTDA. - ME - CNPJ: 37.441.268/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL– EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO TARDIA QUE NÃO DECORREU DE INÉRCIA DO CREDOR QUE SEMPRE PETICIONOU BUSCANDO EFETIVAÇÃO DE SEUS DIREITOS -

PRESCRIÇÃO AFASTADA

– DEMORA NA CITAÇÃO QUE DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS A VONTADE DO EXEQUENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em prescrição em razão da citação tardia quando esta não decorre de atos imputáveis ao credor que sempre peticionou nos Autos na busca de seus direitos, valendo anotar que a citação retroage à data do ajuizamento da ação interrompendo-se a prescrição.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da citação decorreu de motivos alheios à vontade do Exequente, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
00015804-43-2016

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
PAULO FABRINNY MEDEIROS

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que na Exceção de Pré-executividade apresentada pelo Apelado reconheceu prescrição
intercorrente fundamentando que esta se configura diante da inércia do Exequente

por lapso temporal suficiente para sua ocorrência,

sendo que
no presente caso, nos termos do art. 240, §2o do CPC, não foi providenciada a citação em 10 dias do despacho inicial, não há interrupção da prescrição.
Assim reconheceu referido Instituto e julgou a ação de execução extinta com fundamento no artigo
487-II do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante alega que o caso versa sobre

ação de execução ajuizada contra INREF – Indústria de Refeições Ltda. e Outros, tendo o Juízo reconhecido a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a ação com resolução de mérito.

Sustenta que
a prescrição intercorrente só acontece a partir do vencimento do prazo de um ano após a suspensão do feito, o que não aconteceu no presente caso.

Alega que o prazo de prescrição da

Crédito Bancário é o trienal, conforme o art. 44 da Lei no 10.931/2004, c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto no 57.663/66, e arts. 206, § 3, VIII e 903 do Código Civil,

e que mesmo considerando esse entendimento, não há que se falar em prescrição do título, acrescentando que o termo inicial da prescrição, no que se refere aos contratos de trato sucessivo, somente se iniciará após a data de vencimento da última prestação, independentemente da existência de cláusula prevendo hipóteses de vencimento antecipado do débito.

Afirma que não

houve negligência de sua parte, sendo que a prescrição intercorrente só ocorre quando o feito fica paralisado injustificadamente, além disso,

em todos os momentos que foi provocado a se manifestar, atendeu ao chamado do Poder Judiciário, sendo que, conforme visto, não flui prazo prescricional durante a suspensão processual por falta de localização do devedor ou de bens.

Verbera que nunca se manteve inerte nos presentes autos no decurso de todo o prazo prescricional,
sendo aplicável a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, que dispõe que

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Sustenta sempre empenhou esforços na tentativa de trazer os Requeridos ao processo, ademais, não ocorreu nenhuma suspensão dos autos que justifique a prescrição. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões o Apelado afirma que de acordo com a sentença recorrida, o feito tramitou por mais de 09 (nove) anos, até que o Apelado fosse citado, sem falar que não houve a citação dos demais executados, sendo que o

judiciário, por sua vez, promoveu todas as diligências pleiteadas pelo Apelante, de modo que não incide a Súmula 106 do STJ no presente caso.

Verbera que diante da ausência de citação no prazo legal, não ocorreu a interrupção da prescrição sendo que o Apelante, conforme fundamentado na sentença, foi citado nove anos depois do ajuizamento da ação e os demais executados não foram citados.

Sustenta que o Apelante alegou que

não houve suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, após a primeira tentativa de citação, de modo que o prazo prescricional intercorrente, em tese, não teria começado a fluir
,
todavia,

o que está em jogo é a prescrição direta do título, amparada pelo art. 240, do Código de Processo Civil.
Não se trata, portanto de aplicação da Lei 14.195/21, promulgada posteriormente ao ajuizamento da presente ação.

Verbera que para que não restem dúvidas, esclarece que a ação foi ajuizada em 02/05/2016, visando a cobrança de créditos vencidos em 01/03/2014

sendo que nos termos do art. 52 do Decreto-Lei no. 413/1969 c/c art. 70 do Decreto no. 57.663/96 (Lei Uniforme de Genebra), é de 03 (três) anos o prazo de prescrição das cédulas de crédito
industrial.

Assevera que nos termos do art. 240, § 2o e § 1o do CPC/2015 c/c o art. 202, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional será interrompido pelo despacho do Juiz que ordenar a citação, desde que ocorra no lapso temporal de 10 dias quando então retroagirá à data da propositura da ação

Alega que não ocorrendo a citação no prazo legalmente determinado, a data da interrupção passa a ser a data da citação válida, conforme consta do

caput do art. 240 do CPC/2015.

Assevera que no caso o despacho que ordenou a citação do Executado ocorreu em

16/05/2016 (id. 58067923), sendo que a partir dessa data o Apelante/Exequente tinha o prazo de 10 dias para adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no entanto, não se efetivou, sendo que a citação do Executado ocorreu somente em

03/07/2023
(id. 122205040), diante da sua manifestação voluntária nos Autos pós decorrido mais de 09 (nove) anos do vencimento do título. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença Recorrida.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a prescrição no curso da ação de execução
ajuizada pelo Apelante
com relação a Cédula de Crédito Industrial
que embasa a execução, visto que a citação do executado ocorreu após o decurso do prazo de prescrição do título que é de 3 (três) anos.

Constata-se que o Apelado Banco do Brasil S/A, ajuizou Ação de Execução sendo que o Apelado ingressou com Exceção de pré-executividade em que foi reconhecida a prescrição ao fundamento da ausência de interrupção do prazo prescricional, visto a que a citação não ocorreu no prazo legal, conforme artigo 240 § 2o e § 1o do CPC/2015 c/c.

Diante desse quadro cumpre verificar a ocorrência da prescrição direta do título, no curso da ação amparada pelo art. 240, do Código de Processo Civil.

Anoto que a questão referente a prescrição do título que embasa a execução fundada em Cédula de Crédito Industrial ocorre no lapso temporal de 03 (três) anos,
de forma que a parte deve ajuizar a ação neste prazo legal.

Uma vez ajuizada a ação a prescrição poderá ocorrer caso não haja interrupção como a citação no prazo legal, desde que a ausência de citação possa ser atribuída à inércia do Exequente.

No caso em análise, a ação foi ajuizada no prazo legal em 02/05/2016, valendo ressaltar que o Exequente sempre peticionou visando a citação dos devedores, cumprindo anotar, inclusive, que a questão referente a ocorrência da prescrição no caso, pelas mesmas razões já foi objeto de análise no Recurso de Apelação Cível n. 0001715-10-2019, interposto contra sentença que julgou Embargos à Execução propostos pelo ora Apelado, sendo afastada a prescrição pelo mesmo fundamento em questão cuja decisão adoto como razões de decidir o presente recurso
.

“
Conforme relatado o Apelante alega preliminar de prescrição do título argumentando que no caso não ocorreu a interrupção da prescrição.

Conforme ressai dos autos a execução encontra-se embasada em Cédula de Crédito Industrial n.o 40/01385-5, firmado entre as partes para pagamento em 120 parcelas com vencimento da primeira em 01/07/2012 e a última em 01/12/2023, tratando, portanto, de obrigação de trato sucessivo.

Constata-se que diante do inadimplemento
ocorreu o vencimento antecipado da dívida em 01/03/2014.

A ação foi ajuizada em 02/05/2016, portanto dentro do prazo previsto para vencimento do título que seria de 3 (três) anos.

O Apelante afirma que ocorreu inércia do Exequente quanto a efetivação da citação.

No entanto constata-se que referida assertiva não corresponde a realidade retratada nos autos
.

No caso, o despacho determinando a citação ocorreu em 16/05/2016 ID 58067923 (processo execução), sendo que a citação do co-devedor Rodrigo Palma da Silva efetivou-se em 22/08/2016 ID 59989533 (processo execução), que inclusive, apresentou exceção de pre-executividade rejeitada ensejando Agravo de Instrumento que foi desprovido, sendo a decisão proferida em 26/07/2017 ID 59989533 (proc. Execução), além de recurso Especial que não foi conhecido ID 59989533 (proc. Execução) transitando em julgado a decisão em 12/04/2018.

Sobreveio intimação da parte Autora para manifestação que peticionou requerendo o andamento do feito em 05/12/2017. ID 59989533, intimada para depositar diligência apresentou a petição em 17/05/2018.

Expedido novo mandado de citação 19/09/2018, sobrevindo certidão negativa não sendo possível citar a empresa devedora pelo fato de não mais funcionar no endereço e não saber novo endereço da empresa, conforme certidão de 15/10/2018.

Constata-se, ainda que na certidão datada de 18/10/2018 consta que efetivou-se a citação da empresa requerida na pessoa de Paulo Fabrini Medeiros. Há manifestação da parte Autora em 13/03/2019, 02/05/2019, juntada de pagamento de diligencia, certidão de impossibilidade de citar Letícia Palma Simão Medeiros em 29/07/2019, manifestação do credor em 19/08/2019, expedido mandado citação, devolução da carta, manifestação do credor em 14/10/2019.

Consta petição de 11/12/2019. 15/01/2020 pleiteado arresto de bens, petição de 24/06/2022 na qual, registra que os executados RODRIGO PALMA DA SILVA (id Num. 59989533 - Pág. 29); INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA (id Num. 59989534 - Pág. 5) e AGROPECUARIA GERYPA LTDA (ID Num. 59989534 - Pág. 26) foram citados, requerendo a citação de Paulo Fabriny Medeiros e Letícia Palma Simão nos endereços apresentados, sendo expedido mandado e sobrevindo certidão negativa datada de 26/10/2022 e certidão negativa datada de 27/10/2022 acerca da impossibilidade de citar Paulo Fabriny Medeiros porque não trabalha mais no endereço, manifestação do Banco em 05/11/2022, juntada de procuração, sendo que referido executado veio aos Autos em 03/07/2023, requerer desvinculação de advogados referentes a representação da Exequente e requereu extinção da execução por abandono ID 122205040 (processo execução).

Constata-se petição do Banco de 30/06/2023, o Apelante apresentou exceção de executividade, houve manifestação do Banco em 30/08/2023.

Diante desse quadro, não há falar em inércia do Exequente, tendo em vista que este sempre peticionou nos autos buscando efetivar a citação dos Executados,
não podendo lhe ser atribuído responsabilidade pelo fato de a citação ter se efetivado tardiamente.

Dessa forma não há ocorrência de prescrição, valendo ressaltar que a citação válida retroage à data do ajuizamento da ação para efeito de interrupção da prescrição na forma do artigo 240 do CPC.

Em síntese, o fato é que no caso não é correto o pronunciamento da prescrição, mormente, se eventual atraso na citação não decorreu de inercia do Exequente, valendo ressaltar que a citação válida retroage à data da propositura da ação que no caso foi ajuizada dentro do prazo legal. Dessa forma afasto a preliminar”.

Diante do quadro retratado nos Autos, é possível constatar que a citação ocorreu tardiamente

em razão da impossibilidade de localizar os devedores para efetivar-se referido ato processual
sendo que a citação do co-devedor Rodrigo Palma da Silva ocorreu em
22/08/2016
,
quanto a empresa INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA foi citada em 18/10/2018 na pessoa do seu sócio ora Apelante, uma vez que não funcionava mais no endereço indicado
e quanto ao
Apelante Paulo Fabrinny Medeiros a dificuldade em se efetivar a sua citação ocorreu pelo fato de não mais trabalhar no endereço indicado, sendo que o mesmo veio aos autos em
03/07/2023
pleitear a extinção da execução suprindo, portanto, a citação.

Neste contexto, não há como ser reconhecida a prescrição no caso em análise quando se verifica que a demora na sua citação não decorre de inércia do Exequente que sempre veio aos Autos na busca de efetivar referido ato processual que somente não ocorreu no prazo legal por fatos não atribuíveis ao Exequente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ –

JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

(...) o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR). (N.U 0003224-89.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado. (N.U 0009777-52.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO -
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE BENS - SUSPENSÃO - INÉRCIA DO EXEQUENTE - NECESSIDADE. 1. Quando o executado não possuir bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, após o qual será iniciada a contagem do prazo da
prescrição
intercorrente. 2. A redação original do § 4o do artigo 921 do CPC/15 previa a inércia do exequente como condição para início da
prescrição
intercorrente, ao prever que "decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de
prescrição
intercorrente". 3. O prazo de
prescrição
intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 4.
Não se verifica a
prescrição
intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis
.”
(TJ-MG - AC: 10704091328044001 Unaí, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2022) (g.n)

Portanto, no caso o feito não ficou paralisado

em razão de pratica de ato que dependia da atuação do Exequente por prazo superior ao prazo prescricional.

Diante do quadro retratado nos Autos deve ser afastada a prescrição, razão pela qual,
dou provimento ao recurso de Apelação Cível
para reformar a sentença, determinando o retorno dos Autos à origem para regular seguimento.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024